Tribunal: TJMT
Processo: 1023224-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023224-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (AGRAVANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARIA CLARA DE LIMA - CPF: 062.354.159-90 (AGRAVADO), EDGAR SALVADOR DE SOUZA - CPF: 033.506.429-93 (AGRAVADO), MAURICIO APARECIDO LOPES DE ARRUDA - CPF: 935.573.701-78 (AGRAVADO), VALDECI CAVALCANTE - CPF: 139.168.152-53 (AGRAVADO), INACIO RUBENS DE ABREU - CPF: 243.389.589-87 (AGRAVADO), CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 536.313.661-91 (AGRAVADO), CIRO DANIEL OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 832.088.441-15 (AGRAVADO), ROBERTO CESAR GONCALVES - CPF: 923.565.591-91 (AGRAVADO), CHARLES ROSA PAULO - CPF: 017.011.701-40 (AGRAVADO), JEFERSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 901.126.521-15 (AGRAVADO), JOSE OLIVEIRA COSTA - CPF: 441.919.521-53 (AGRAVADO), DERCI GARCIA LEMES - CPF: 603.383.859-91 (AGRAVADO), ROSELENE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 909.069.692-04 (AGRAVADO), JOAO MANOEL CARDOSO - CPF: 305.606.672-72 (AGRAVADO), DEUSDIMAR APARECIDO LOPES SIQUEIRA - CPF: 011.560.431-66 (AGRAVADO), JOAO RAMOS TEIXEIRA - CPF: 051.084.981-44 (AGRAVADO), TIAGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 032.353.031-11 (AGRAVADO), IZAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 026.039.871-35 (AGRAVADO), HENRIQUE DA SILVA - CPF: 015.484.641-47 (AGRAVADO), PEDRO NIVALDO DE LIMA - CPF: 037.410.399-26 (AGRAVADO), FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 700.239.071-69 (AGRAVADO), ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - CPF: 003.407.911-44 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS, INSTITUÍDA A MANDO DO STF NA ADPF 828 – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA A SUSPENSÃO – REVIGORAMENTO DA LIMINAR PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA ÁREA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo motivo justificador para a manutenção da suspensão da liminar de reintegração de posse deferido há muito, o seu revigoramento para o devido cumprimento, é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DENIS SPERAFICO
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1001330-30.2019.8.11.0046, movida em face de
MARIA CLARA DE LIMA e OUTROS
, determinou o envio dos autos a Comissão de Conflito Fundiário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CCF-PJMT), a fim de que proceda com as diligências necessárias para a proposição de estratégia de retomada da decisão de reintegração de posse, conforme determinado na ADPF 828.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que não há como se aguardar eventuais diligências da Comissão de Conflitos, tendo em vista que sua área será inteiramente invadida, pois tal invasão já ocorre desde o ano de 2019, razão pelo qual pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Assevera que em razão das invasões, já foi autuado pela SEMA, bem como fora citado na Ação Civil Pública de n.o 10018270520238110046, por suposta degradação da área de preservação ambiental, tendo sido atribuída a causa o valor de R$ 2.308.841,00 (dois milhões, trezentos e oito mil oitocentos e quarenta e um reais), em que é requerente o Ministério Público.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, revigorando a ordem de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio, deferida nos autos de origem em 26/09/2019 e Id. no. 24112921. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi deferida (Id. n.o 184517157).

Contraminuta juntada, no Id. n.o 188964171, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Agravo de Instrumento interposto por DENIS SPERAFICO, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse que move em face de MARIA CLARA DE LIMA e outros,
indeferiu o revigoramento de liminar de reintegração de posse
da área denominada Gleba Boa Sorte, registrada na Matrícula 222, perante o 1o Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Comodoro (MT), contando com 1.452.00,00 ha (um mil, quatrocentos e cinquenta e dois hectares).

Pois bem.

No caso, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, verifica-se que resta demonstrado pelo agravante os requisitos autorizadores ao revigoramento da decisão liminar que determinou a reintegração de posse na origem (Id. 24112921), sobremaneira se levado em consideração que a área invadida está sendo objeto de infrações ambientais pelos agravados, conforme documentos que instruem os autos.

Com efeito, a reintegração de posse fora suspensa em razão de estarem em vigor as medidas estabelecidas na ADPF/828/MC/DF.

Entretanto, tenho que não mais subsistem motivos justificadores para a suspensão da medida de reintegração de posse, frisa-se, a qual foi deferida na origem ainda nos idos do ano de 2019 (Id 24112921).

A documentação acostada nos autos pelo ora agravante abona,
a priori,
a necessidade de se assegurar o cumprimento da medida liminar que determinou a reintegração de posse da área.

De outra via, é o caso, portanto, de assegurar o cumprimento da liminar de reintegração de posse deferida.

Destarte, consoante já consignado na decisão que concedeu o efeito ativo ao presente recurso
“no tocante à adequação do caso ao disposto na ADPF 828, importa apenas reforçar que o Juízo de origem proceda, no cumprimento da reintegração de posse do presente caso, a observância do que foi decidido pela Suprema Corte, a fim de que sejam realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, bem como sejam as audiências realizadas com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, se estruturada e, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2o, § 4o, da Lei no 14.216/2021.”

Ademais, este é o entendimento predominante neste e. Tribunal de Justiça.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVIGORAMENTO DE LIMINAR – INDEFERIDO – SUSPENSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ADPF 828 – AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICADOR DA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO – CUMPRIMENTO DA MEDIDA – POSSIBILIDADE
– EXTENSÃO DA LIMINAR EM OUTRA ÁREA – INDEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ausente motivo justificador para a manutenção da suspensão da liminar de reintegração de posse deferido de há muito, deve-se assegurar o seu cumprimento.
O desentranhamento de documentos e declaração de revelia demanda o exame, por primeiro, pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”
(N.U 1011831-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DA PARTE AUTORA/EXEQUENTE NA POSSE – PRAZO RAZOÁVEL PARA DESOCUPAÇÃO – CESSAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DECORRENTE DA ADPF 828 MC/DF – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO
A execução, na origem, busca dar efetividade à sentença que reconheceu o direito da agravada sobre a área litigiosa e que transitou em julgado em 06.05.2022, ou seja, antes da própria decisão emanada do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu os efeitos da ordem de desocupação da área.
”
(N.U 1010559-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Assim, inexistindo óbices ao revigoramento da medida liminar que determinou a reintegração de posse da área, seu restabelecimento, é medida de rigor.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e assegurar ao agravante o revigoramento da liminar de reintegração de posse deferida na origem (id. n. 24112921), devendo o Juízo de primeiro grau proceder, no cumprimento da reintegração de posse do presente caso, a observância do que foi decidido pelo STF na ADPF 828.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024